Tribunal: TJBA
Processo: 8004668-22.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004668-22.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO SAMPAIO SOUZA Advogado(s): LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDUZIMENTO DA VÍTIMA A ADQUIRIR FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM INQUÉRITOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 171, §4º DO CP. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006), à pena de 04 anos de reclusão em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 50 dias-multa. 2. Consta dos autos que o acusado, após iniciar relacionamento amoroso com a vítima, prevalecendo-se das relações de afeto e confiança, induziu-a a adquirir uma motocicleta financiada em seu nome, efetuou apenas o pagamento das duas primeiras parcelas e desapareceu, ocasionando a inclusão do nome da vítima em cadastros de restrição ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve adequada fundamentação para valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (ii) se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (iii) se é aplicável a causa de aumento prevista no § 4º do art. 171 do Código Penal, introduzida pela Lei nº 14.155/2021, a fatos ocorridos em 2018. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para valoração negativa da conduta social do agente, conforme Súmula 444 do STJ, que consagra o princípio constitucional da presunção de inocência. 5. A atenuante da confissão espontânea não é aplicável quando o réu nega a prática delitiva e sustenta versão diversa dos fatos, não contribuindo para a elucidação do crime. 6. A causa de aumento prevista no § 4º do art. 171 do CP, inserida pela Lei nº 14.155/2021 para abranger crimes cometidos contra vulneráveis, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, por configurar novatio legis in pejus, conforme veda o art. 5º, XL, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso parcialmente provido para readequar a pena-base para 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, afastando a valoração negativa da conduta social, bem como para afastar a causa de aumento prevista no § 4º do art. 171 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 8. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 65, III, "d", 171, caput e § 4º; CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; AgRg no AREsp 2510209/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 10/06/2024. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004668-22.2023.8.05.0141, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/Ba, tendo como Apelante TIAGO SAMPAIO SOUZA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 24 de abril de 2024.